Tribunal: TJPA
Processo: 0800326-11.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800326-11.2023.8.14.0080

APELANTE: ANA PAULA BORGES CARVALHO, LARYSSA MARANHAO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REVELIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Ana Paula Borges Carvalho
e
Laryssa Maranhão Moreira
contra sentença da Vara Única da Comarca de Bonito/PA que as condenou, em coautoria, pelo crime de
estelionato majorado pela fraude eletrônica
(art. 171, §2º-A, do Código Penal), fixando pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Laryssa suscita nulidade por ausência de intimação pessoal para audiência e pleiteia absolvição por insuficiência de provas; Ana Paula busca absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, redução da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há nulidade processual pela ausência de intimação pessoal da ré Laryssa para a audiência de instrução;
(ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a autoria e materialidade do crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica;
(iii) determinar se é cabível a redução da prestação pecuniária imposta à ré Ana Paula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal da ré Laryssa não configura nulidade quando o acusado, regularmente citado, torna-se incontactável por mudar de endereço sem comunicar ao juízo, aplicando-se o art. 367 do CPP e afastando-se alegação de prejuízo.

A materialidade do estelionato qualificado se confirma por comprovantes de transferência bancária realizados pela vítima em favor das contas das rés, totalizando R$ 2.128,00.

A autoria delitiva se comprova por depoimento firme da vítima, aliado aos laudos prosopográfico e papiloscópico, que identificam as rés como titulares das contas destinatárias dos valores.

A alegação de Ana Paula de mero “empréstimo de conta” não se sustenta diante da ausência de prova mínima que a corrobore, mantendo-se caracterizada a coautoria.

A prestação pecuniária fixada em quatro salários mínimos observa a proporcionalidade em relação ao dano causado e não é afastada por suposta hipossuficiência não comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

O réu regularmente citado que muda de endereço sem comunicação ao juízo não pode alegar nulidade por ausência de intimação pessoal para audiência, legitimando-se a decretação de revelia com base no art. 367 do CPP.

A conjugação de prova testemunhal firme, comprovantes de transferência bancária e laudos periciais é suficiente para comprovar autoria e materialidade em crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica.

A prestação pecuniária proporcional ao dano e não infirmada por prova de hipossuficiência deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 367; CP, art. 171, §2º-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANA PAULA BORGES CARVALHO
e
LARYSSA MARANHÃO MOREIRA
, irresignadas com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que as condenou, em coautoria, pela prática do crime de
estelionato majorado pela fraude eletrônica
(art. 171, §2º-A, do Código Penal). Ambas foram condenadas à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

A denúncia narra que, em 22 de janeiro de 2023, a vítima Maria José Barcelar de Sousa foi induzida a erro por meio de redes sociais para comprar roupas em uma suposta loja virtual, realizando transferências para as contas bancárias das denunciadas no montante total de R$ 2.128,00 (dois mil, cento e vinte e oito reais), sem nunca ter recebido o produto.

A apelante
LARYSSA MARANHÃO MOREIRA
requer
preliminarmente
a
nulidade do processo
desde a audiência de instrução e julgamento devido à ausência de intimação pessoal para o ato, o que resultou na decretação de sua revelia.
No mérito
, pugna pela
absolvição
por insuficiência de provas.

A apelante
ANA PAULA BORGES CARVALHO
requer no
mérito
a
absolvição
por ausência de provas da autoria delitiva, alegando que seu envolvimento era de "emprestar" a conta para depósitos.
Subsidiariamente
, pleiteia a
redução do valor da pena pecuniária
para o mínimo legal (1 salário mínimo).

O
Ministério Público de 1º Grau
, em contrarrazões, requer o
desprovimento
de ambos os recursos.

Nesta superior instância, o
custos legis
manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo improvimento dos apelos.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se em sessão de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço os apelos
.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE (LARYSSA MARANHÃO MOREIRA)

A apelante Laryssa Maranhão Moreira argui a nulidade do processo desde a audiência de instrução, alegando cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal para o ato, o que levou à decretação de sua revelia.

Conforme demonstram os autos, a apelante foi citada regularmente (ID 96724530), entretanto, no momento de ser intimada para a audiência de instrução e julgamento, a certidão de diligência informou que ela
havia mudado de endereço
e não foi localizada.

A Magistrada de primeiro grau, ao decretar a revelia, aplicou o Art. 367 do Código de Processo Penal, por entender que a ausência do réu
regularmente citado
em audiência, se não justificada, autoriza o prosseguimento do feito à sua revelia.

A jurisprudência é firme no sentido de que
não há que se falar em nulidade
se o acusado, ciente da ação penal contra si (mediante citação), se muda sem comunicar o novo endereço ao juízo. A omissão do réu em atualizar o endereço impede a alegação de vício para o qual concorreu, sob pena de violar o princípio do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Ademais, a Defensoria Pública atuou em favor da apelante, apresentando resposta à acusação, alegações finais, e razões de apelação, o que demonstra que
não houve prejuízo
ao exercício da ampla defesa.

Rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela defesa de Laryssa Maranhão Moreira, por falta de amparo legal e ausência de prejuízo demonstrado.

II. DO MÉRITO (AUTORIA, MATERIALIDADE E ABSOLVIÇÃO)

As apelantes Ana Paula Borges Carvalho e Laryssa Maranhão Moreira requerem a absolvição por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
), alegando que o conjunto probatório não é robusto o suficiente para sustentar a condenação.

A condenação proferida pelo Juízo
a quo
baseou-se em um conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica.

1.

Materialidade e autoria comprovadas:

A
vítima Maria José Barcelar de Sousa
narrou em juízo, de forma contundente, que foi induzida a erro por meio de redes sociais (Instagram e WhatsApp) para comprar roupas que nunca recebeu.

Foram apresentados
comprovantes de depósito
totalizando R$ 2.128,00, realizados para as contas bancárias de titularidade das próprias rés, sendo R$ 500,00 para Ana Paula (Caixa Econômica Federal) e R$ 1.528,00 e R$ 100,00 para Laryssa (Nu Pagamentos).

Os
Laudos de Perícia Prosopográfica e Papiloscópica
constataram que as imagens e digitais retiradas dos documentos de abertura das contas bancárias (tanto da Caixa Econômica Federal quanto da Nu Pagamentos) correspondiam às rés ANA PAULA BORGES CARVALHO e LARYSSA MARANHÃO MOREIRA. O Laudo Prosopográfico (Nº 09/2023) concluiu que as analogias encontradas entre a imagem retirada para a abertura de conta da NuBank e a pessoa da imagem padrão de Laryssa Maranhão Moreira
apoiam fortemente a tese de que se trata da mesma pessoa
(Grau +2). O Laudo Papiloscópico (Nº 03/2023)
concluiu que as digitais
do prontuário civil e a fotocópia do RG de Ana Paula Borges Carvalho
são da mesma pessoa
.

2.

Alegações da defesa da ré Ana Paula:

A defesa de Ana Paula alega que a ré apenas "emprestava" a conta e repassava os valores a Laryssa e a "Rafael". Ocorre que, conforme a sentença, a ré não acostou prova mínima de suas alegações, como seu extrato bancário, que poderia, por si só, ter comprovado sua versão.

As alegações de que a vítima teria mudado a versão dos fatos não se sustentam, visto que o depoimento judicial da vítima foi contundente e corroborado por farta prova material e pericial.

O crime de estelionato se consuma com a obtenção da vantagem ilícita mediante fraude. Neste caso, as contas bancárias das duas rés foram o destino final dos valores da vítima, configurando a coautoria, conforme o disposto no Art. 171, §2º-A do CP.

Considerando que o conjunto probatório é sólido e coeso no sentido de que ambas as apelantes, em comunhão de esforços e desígnios, praticaram a conduta delitiva mediante o emprego de fraude eletrônica, induzindo a vítima a erro e obtendo vantagem indevida, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Rejeito a

tese de ausência de provas da autoria delitiva.

III. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA)

A apelante Ana Paula solicita, subsidiariamente, a redução da prestação pecuniária substitutiva, fixada em 4 (quatro) salários mínimos em favor da vítima, para o mínimo legal, alegando ser trabalhadora rural de baixa renda.

Apesar da alegação de hipossuficiência, a defesa
não logrou comprovar
essa condição de forma suficiente nos autos para justificar a intervenção no
quantum
fixado. A fixação da pena de prestação pecuniária pelo Juízo
a quo
foi estabelecida de
maneira proporcional
ao dano causado (R$ 2.128,00 transferidos pela vítima) e compatível com a reprimenda corporal imposta, cumprindo as finalidades de reprovação e prevenção.

Não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta no cálculo realizado pela Magistrada, o pedido subsidiário deve ser negado.

DISPOSIÇÃO FINAL

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025